Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726206-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTÊNIO MELO CAVALCANTE AGRAVADOS: IVANI HENRIQUE DOS SANTOS PAZ e OUTROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTÊNIO MELO CAVALCANTE, em desfavor de IVANI HENRIQUE DOS SANTOS PAZ e OUTROS, cujo escopo é a reforma das Decisão de Id 197959596, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0725174-23.2022.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia /DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator